Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725390-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JUCELY RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de reexame de Agravo de Instrumento para adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.843.332/RS, Tema 1.051, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifico que acórdão objeto de Recurso Especial divergiu de entendimento tomado em sede de Recurso Repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em sede de Recurso Especial Repetitivo: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Nesse passo, revendo o posicionamento adotado no acórdão de ID: Num. 3707693, tenho que deve ser reconhecido que o crédito exequendo foi constituído na data do fato gerador (09/2016, 10/2016 e 11/2016), aplicando ao presente caso a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Logo, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade das partes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidas por decisão da qual não se pronunciaram. Diante do exposto, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do CPC/2015, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Após, retornem-me os autos conclusos. Posteriormente a questão será levada à julgamento pela E. 5a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 13:13:16. ROBSON BARBOSA Desembargador